Tribunal: TJDFT
Processo: 0708194-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708194-87.2021.8.07.0018 RECORRENTE: POLOAR COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 1093. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a exigibilidade do DIFAL de ICMS após a edição da Lei Complementar no 190/2022. 2. O DIFAL decorre das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 87/2015 e tem sua exigibilidade condicionada à edição de Lei Complementar federal. 2.1. A respeito do tema, o Excelso Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário no 1.287.019-DF e fixou tese com repercussão geral (tema no 1093) no sentido de que "a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais". 3. A partir do precedente aludido e de sua subsequente modulação de efeitos, verifica-se que que a exigibilidade do DIFAL em questão, a partir do exercício financeiro de 2022, fica condicionada à edição de Lei Complementar pelo Congresso Nacional. 4. A Lei Complementar no 190/2022 foi editada com a finalidade de suprir essa lacuna e não causa absolutamente nenhuma surpresa ao contribuinte. Por essa razão, não se trata de criação de tributo, tampouco de majoração de alíquota, uma vez que as respectivas unidades da Federação já estavam a exigir o referido tributo muito antes da edição da aludida lei. Em outras palavras, a exigibilidade do tributo foi apenas ratificada com a edição da Lei Complementar em referência, razão pela qual não há violação aos princípios da anterioridade ou da irretroatividade (art. 150, inc. III, da Constituição Federal). 5. Recurso conhecido e provido para, ao reformar a sentença impugnada, denegar a segurança pleiteada. No especial, a recorrente alega violação aos artigos 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil, e 3o da LC 190/2022, sustentando ser inquestionável a inconstitucionalidade do DIFAL enquanto não publicada Lei Complementar em sentido estrito. Afirma que, considerando que a Lei Complementar 190/2022 foi publicada em 5 de janeiro de 2022, o DIFAL somente poderá ser exigido a partir de 1o de janeiro de 2023, conforme dispõem os princípios da anterioridade de exercício e nonagesimal. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STF. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 146, inciso III, “a”, 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 155, § 2o, incisos VII e XII, todos da Constituição Federal, 3o da Lei Complementar 190/2022, 3o, inciso I, da Lei 17.470/21, e 927, incisos I e III, do CPC, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo aos recursos, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada VANESSA ZAMARIOLLO DOS SANTOS, OAB/SP 207.772 (ID. 37808870 e ID. 37808874). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, quanto ao recurso especial, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O apelo especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 927, inciso III, do CPC, e 3o da LC 190/2022. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário no tocante ao indicado malferimento aos artigos 146, inciso III, “a”, 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 155, § 2o, incisos VII e XII, todos da Constituição Federal. Primeiramente, deve-se ressaltar que a parte recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste com a orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça/Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se: AgInt na Pet 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 22/9/2021; AgInt no TP 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022; e Pet 9665 ED-AgR, Relatora Rosa Weber, DJe 9/6/2022. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos. Por fim, determino que as publicações referentes à parte insurgente sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada VANESSA ZAMARIOLLO DOS SANTOS, OAB/SP 207.772 (ID. 37808870 e ID. 37808874). III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016